Tribunal: TJPA
Processo: 0015850-64.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - REJEITADA - MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS O USO DA ARMA NO CRIME. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DAS PRELIMINARES:1.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA: É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.Há que ser ressaltado, que em Juízo (fls. 83/83-v), fora realizado reconhecimento formal do apelante, nos termos do art. 226, do CPP, e a vítima o reconheceu como um dos autores do crime, restando, destarte, superada qualquer irregularidade no reconhecimento da fase inquisitiva. PRELIMINAR REJEITADA.1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA: De igual modo, melhor sorte não assiste à defesa, haja vista o Juízo a quo ter realizado análise acerca da narrativa da testemunha de defesa, conforme se observa na sentença, no primeiro parágrafo da fl. 139. Ocorre que, o convencimento do magistrado é livre, desde que devidamente motivado nas provas concretas dos autos, logo, de modo algum há o que se falar em nulidade da sentença no presente caso, quando esta fora ancorada nas provas concretas e judicializadas dos autos. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. Considerando-se que a res furtiva não fora recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do crime restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, as quais dão conta de que o recorrente na companhia de um comparsa, com o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, abordou a primeira vítima em seu carro enquanto esta trabalhava como UBER, tendo o apelante subtraído imediatamente o aparelho celular da vítima, e quando ia partir para roubar a segunda vítima, passageira do UBER, surgiu uma viatura policial em direção contrária, pelo que se evadiram do local, tendo as vítimas apontado os assaltantes para os policiais militares, os quais em perseguição imediata lograram êxito em prender o apelante, em flagrante delito. Há ainda nos autos (fls. 83/83-v), reconhecimento formal do apelante, tendo a vítima o reconhecido como um dos assaltantes que estavam na cena do crime.Ressalta-se por oportuno, que a narrativa da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO: Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, quando a vítima é enfática em afirmar tanto na fase inquisitiva (fl. 06 - Autos Apensos), quanto em Juízo, conforme narrativa destacada no voto condutor, que no momento do crime o apelante exerceu ameaça contra ele com uso de arma de fogo.Outrossim, é cediço que a apreensão da arma e a realização de perícia nesta é prescindível para comprovar o uso desta na cena do crime, quando outras provas concretas dos autos dão conta de seu efetivo uso no delito, ex vi da Súmula n. 14/TJPA.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, permanecendo valorada negativamente a vetorial circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se, assim, incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme o disposto no art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação Criminal, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015850-64.2018.8.14.0401
APELANTE:
ROSINALDO FERREIRA LEÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - REJEITADA - MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS O USO DA ARMA NO CRIME. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DAS PRELIMINARES:
1.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA:
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Há que ser ressaltado, que em Juízo (fls. 83/83-v), fora realizado reconhecimento formal do apelante, nos termos do art. 226, do CPP, e a vítima o reconheceu como um dos autores do crime, restando, destarte, superada qualquer irregularidade no reconhecimento da fase inquisitiva.
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA:
De igual modo, melhor sorte não assiste à defesa, haja vista o Juízo
a quo
ter realizado análise acerca da narrativa da testemunha de defesa, conforme se observa na sentença, no primeiro parágrafo da fl. 139.

Ocorre que, o convencimento do magistrado é livre, desde que devidamente motivado nas provas concretas dos autos, logo, de modo algum há o que se falar em nulidade da sentença no presente caso, quando esta fora ancorada nas provas concretas e judicializadas dos autos.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. Considerando-se que a
res furtiva
não fora recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do crime restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, as quais dão conta de que o recorrente na companhia de um comparsa, com o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, abordou a primeira vítima em seu carro enquanto esta trabalhava como UBER, tendo o apelante subtraído imediatamente o aparelho celular da vítima, e quando ia partir para roubar a segunda vítima, passageira do UBER, surgiu uma viatura policial em direção contrária, pelo que se evadiram do local, tendo as vítimas apontado os assaltantes para os policiais militares, os quais em perseguição imediata lograram êxito em prender o apelante, em flagrante delito. Há ainda nos autos (fls. 83/83-v), reconhecimento formal do apelante, tendo a vítima o reconhecido como um dos assaltantes que estavam na cena do crime.

Ressalta-se por oportuno, que a narrativa da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:
Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, quando a vítima é enfática em afirmar tanto na fase inquisitiva (fl. 06 - Autos Apensos), quanto em Juízo, conforme narrativa destacada no voto condutor, que no momento do crime o apelante exerceu ameaça contra ele com uso de arma de fogo.

Outrossim, é cediço que a apreensão da arma e a realização de perícia nesta é prescindível para comprovar o uso desta na cena do crime, quando outras provas concretas dos autos dão conta de seu efetivo uso no delito,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.
2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo valorada negativamente a vetorial circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se, assim, incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, conforme o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
,

e no mérito,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação Criminal,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015850-64.2018.8.14.0401
APELANTE:
ROSINALDO FERREIRA LEÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ROSINALDO FERREIRA LEÃO
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia o condenou o apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no Art. 157, §2º, Inciso II, e §2º-A, Inciso I, do CPB, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. Tendo sido
WILGNNER TÚLIO SANTOS DE FRANÇA
absolvido.

Narra a exordial acusatória que no dia 14 de julho de 2018, por volta de 19:30h, policiais militares realizavam ronda ostensiva na estrada da Maracacuera, quando, então, perceberam a ocorrência de um roubo em andamento, onde duas pessoas em uma motocicleta abordavam um casal que se encontrava em um automóvel, momento em que os policiais passaram persegui-los acionando reforço policial de novas viaturas, sendo capturados nas proximidades da Passagem Ceará. Por fim, os acusados foram conduzidos até a Delegacia, sendo reconhecidos pelas vítimas, as quais relataram que a ameaça e a subtração do celular foi exercida por intermédio de uma arma de fogo, razão pela qual foram denunciados
ROSINALDO FERREIRA LEÃO
e
WILGNNER TÚLIO SANTOS DE FRANÇA
como incursos nos crimes previstos no Art. 157, §2º, Inciso II, e §2º-A, Inciso I, do CPB.

A denúncia fora recebida em 20/08/2018. (fl. 21)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 137/140-v)

Inconformado,
ROSINALDO FERREIRA LEÃO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 143), com razões recursais às fls. 171/177.

Preliminarmente, alega nulidade da sentença ante a ausência de reconhecimento na fase investigativa, nos moldes do art. 226, inciso II, do CPP.

Ainda de forma preliminar afirma que o Juízo
a quo
não apreciou, nem fez referência à tese apresentada pela defesa, pelo que a sentença combatida deve ser declarada nula.

No mérito, aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, pelo que requer sua absolvição.

Assevera que a pena-base deve ser reformada e aplicada no mínimo legal, pois inexistem vetores judiciais a serem valorados negativamente.

Por fim, requer o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Às fls. 180/187, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 191/199)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 166)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada, senão vejamos:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Há que ser ressaltado, que em Juízo (fls. 83/83-v), fora realizado reconhecimento formal do apelante, nos termos do art. 226, do CPP, e a vítima o reconheceu como um dos autores do crime, restando, destarte, superada qualquer irregularidade no reconhecimento da fase inquisitiva.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA

De igual modo, melhor sorte não assiste à defesa, haja vista o Juízo
a quo
ter realizado análise acerca da narrativa da testemunha de defesa, conforme se observa na sentença, no primeiro parágrafo da fl. 139.

Ocorre que, o convencimento do magistrado é livre, desde que devidamente motivado nas provas concretas dos autos, logo, de modo algum há o que se falar em nulidade da sentença no presente caso, quando esta fora ancorada nas provas concretas e judicializadas dos autos.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não fora recuperada, tanto a materialidade quanto a autoria do crime restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e de uma testemunha de acusação, as quais dão conta de que o recorrente na companhia de um comparsa, com o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, abordou a primeira vítima em seu carro enquanto esta trabalhava como UBER, tendo o apelante subtraído imediatamente o aparelho celular da vítima, e quando ia partir para roubar a segunda vítima, passageira do UBER, surgiu uma viatura policial em direção contrária, pelo que se evadiram do local, tendo as vítimas apontado os assaltantes para os policiais militares, os quais em perseguição imediata lograram êxito em prender o apelante, em flagrante delito. Há ainda nos autos (fls. 83/83-v), reconhecimento formal do apelante, tendo a vítima o reconhecido como um dos assaltantes que estavam na cena do crime.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas da vítima e da testemunha de acusação em Juízo:
Patrício Rodrigo Siqueira da Silva - Vítima (mídia audiovisual fl. 84)
: "Que no dia dos fatos estava fazendo corrida no UBER, sendo que estava em casa, quando foi acionado pela moça (passageira) para fazer uma corrida para gaitava, no Outeiro; Que estavam (ele e a passageira) na Maracecuera, em frente da Empresa Indaiá), quando foram abordados pelos assaltante, por volta de umas 19:00h, sendo que no momento o tempo estava meio chuvoso; Que seu telefone estava muito exposto, em cima; Que o vidro do carro do lado da passageira estava baixo; Que os dois assaltantes estavam em uma moto, momento que encostaram ao lado de seu carro em movimento, sendo que o carona da moto bateu com uma a arma no vidro do carro e pediu para que parasse o carro; Que parou seu carro na pista e ai ele (o carona da moto) desceu e foi direito no seu telefone celular, sendo que, quando ele ia pegar o telefone da passageira apareceu a viatura da Polícia vindo no sentido contrário, momento que o assaltante que pilotava a moto deu um alarme para o outro "bora, bora" (textuais); Que nesse momento desceu de seu carro e apontou o ladrão", momento que os Policiais começaram a perseguição aos assaltantes; Que os assaltantes invadiram as Águas Negras e deram numa vala e ai a moto deles ficou; Que largou o seu carro e saiu correndo; Que os bandidos largaram a moto e saíram correndo; Que foi avisado que haviam pego os dois assaltantes; Que em seguida fez o reconhecimento, reconhecendo apenas o assaltante que tinha lhe apontado a arma; Que não lembra a fisionomia do assaltante que pilotava a moto; que reconhece o assaltante que apontou-lhe a arma e levou seu telefone celular; Que sabe que ele e meio lourinho e bem magro; que sabe que os dois assaltantes estavam de boné; Que a iluminação era mais ou menos; Que sabe que o que pilotava a moto estava de colete de mototaxista; Que no momento em que os assaltantes foram presos reconheceu apenas um deles; Que a passageira reconheceu o outro assaltante; Que a prisão deles foi feita por outra guarnição".
PM Marcelo Guimarães da Silva - Testemunha de acusação

(mídia audiovisual fl. 84)
: "Que no dia dos fatos, por volta de 19:00h, mais ou menos, estava retornando da Barreira do Outeiro para trocar a guarnição de serviço, quando na Estrada do Maracacuera, em uma curva, onde tem um posto de gasolina, dobraram e visualizou um assalto em andamento; Que vinha no sentido contrário da Rodovia Augusto Montenegro e eles estavam vindo no sentido Outeiro; que acha que era mês de julho; Que avistou os dois elementos numa moto, sendo que acredita que um estava apontando uma arma para dentro de um veículo; Que nenhum dos dois estava de capacete; Que quando ele (assaltante) deparou e o outro só fez empurrar a moto, pulou em cima; Que em ato contínuo fez o retomo e saíram em perseguição aos assaltantes, sendo que eles (assaltantes) entraram na Passagem Ceará, local de difícil acesso, onde perderam o equilíbrio e caíram com a moto; Que no momento estacionaram a viatura e saírem correndo atrás dos assaltantes; Que como após o beco abre-se uma invasão muito grande, saíram perguntando para as pessoas e pediram apoio para uma viatura, passando as características para fazerem o cerco; Que como eles (assaltantes), supostamente, estavam armados, usaram de cautela para entrar no beco: Que seguiram até um certo ponto; Que, quando foi passado pelo rádio que haviam pego dois suspeitos, lhe pediram para que retomasse para o ponto de origem, onde estaria a moto; Que, quando retomaram para lá, a vítima já se encontrava lá; Que quando o Comandante da unidade chegou até o local foi lhe apresentada a situação; Que o Comandante chamou as vítimas, as quais foram enfáticas em reconhecer os dois elementos; Que era de noite, sendo que pela distância e pela falta de luminosidade não tinha como reconhecer os dois; Que soube descrever apenas as características deles (altura e roupa); Que foi sua guarnição que viu o assalto, sendo que quem capturou eles foi outra guarnição, mediante o repasse das características pelo rádio; Que foram reconhecidos, várias vezes, sendo também reconhecidos na Delegacia perante a Autoridade Policial, onde foi feito o reconhecimento e feito o procedimento; Que eram dois suspeitos juntamente com o veículo (moto), e que um terceiro apareceu na Delegacia se intitulando que a moto era dele, e que ele estava na moto em outro local, Que o Delegado não quis ouvi-lo, porque a gente pegou a moto na Passagem Ceará e ele disse que a moto estava há duas quadras além, numa outra Passagem; Que desmentiu o indivíduo perante o Delegado; Que sabe que este terceiro individuo é amigo dos dois; Que não sabe dizer se a moto linha registro de Furto e Roubo; Que lembra que um dos dois tinha blusa azul, não lembrando qual deles; Que não lembra da apreensão da arma e do celular¿.

Ressalta-se por oportuno, que a narrativa da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a versão da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, quando a vítima é enfática em afirmar tanto na fase inquisitiva (fl. 06 - Autos Apensos), quanto em Juízo, conforme narrativa já destacada alhures no presente voto, que no momento do crime o apelante exerceu ameaça contra ele com uso de arma de fogo.

Outrossim, é cediço que a apreensão da arma e a realização de perícia nesta é prescindível para comprovar o uso desta na cena do crime, quando outras provas concretas dos autos dão conta de seu efetivo uso no delito,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente tão somente o vetor judicial referente às circunstâncias do crime.

A vetorial
circunstâncias do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Réu em concurso de pessoas¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que a realização do crime em concurso de pessoas é situação que causa maior temor à vítima, bem como menor chance de reação, sobretudo em razão de o Juízo na terceira fase da dosimetria da pena ter considerado tão somente a majorante referente ao uso da arma, logo, valorar o concurso de agentes neste momento não configura
bis in idem
, nesse sentido: HC 556442 / DF - HABEAS CORPUS 2020/0002124-0 - STJ.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo valorada negativamente a vetorial circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se, assim, incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, conforme o disposto no art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator